Tribunal: STJ
Processo: 0009516-51.2022.8.13.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906847 - MG (2025/0126956-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE
VEICULOS LTDA
OUTRO NOME
: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO TESHEINER CAVASSANI - MG204897
ADRIANA SERRANO CAVASSANI - MG134254
AGRAVADO
: ALIANCE COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA
ADVOGADO
: YURI BUENO FIRMINO PEREIRA - MG135930
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se alegou negativa de vigência
ao
I e II, do Código de Processo Civil, por suposta
art. 1.022,
omissão e contradição no acórdão que julgou os embargos de
declaração e na decisão de apelação.
2. A parte agravante sustenta que o acórdão recorrido deixou de
se manifestar sobre a correta distribuição dos ônus sucumbenciais
e dos honorários advocatícios, que deveriam observar os
princípios da sucumbência e da causalidade.
3. O Tribunal de origem justificou a manutenção da proporção dos
ônus sucumbenciais, afastando a alegação de omissão, e
esclareceu que a majoração dos honorários não era cabível, pois o
recurso foi apenas parcialmente provido.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a distribuição dos
ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios
podem ser revisadas em sede de recurso especial, considerando
os princípios da sucumbência e da causalidade.
III. Razões de decidir
5. Decisão desfavorável aos interesses da parte não configura
negativa de prestação jurisdicional, tampouco ausência de
fundamentação, quando o acórdão aborda suficientemente a
controvérsia.
Documento eletrônico VDA51830246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:15:41
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: e2f9931d-1baf-4ad1-aad5-8538a27c1e50

6. A análise da distribuição dos ônus sucumbenciais e da
majoração dos honorários advocatícios demanda reexame de
matéria fática, o que é vedado em recurso especial, conforme
entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que a avaliação do grau de
sucumbência das partes e a proporcionalidade na distribuição dos
honorários advocatícios envolvem reexame de fatos e provas,
sendo inviável em sede de recurso especial.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:15:41
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: e2f9931d-1baf-4ad1-aad5-8538a27c1e50

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906847 - MG (2025/0126956-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE
VEICULOS LTDA
OUTRO NOME
: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS
LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO TESHEINER CAVASSANI - MG204897
ADRIANA SERRANO CAVASSANI - MG134254
AGRAVADO
: ALIANCE COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA
ADVOGADO
: YURI BUENO FIRMINO PEREIRA - MG135930
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
. AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se alegou negativa de vigência
ao
I e II, do Código de Processo Civil, por suposta
art. 1.022,
omissão e contradição no acórdão que julgou os embargos de
declaração e na decisão de apelação.
2. A parte agravante sustenta que o acórdão recorrido deixou de
se manifestar sobre a correta distribuição dos ônus sucumbenciais
e dos honorários advocatícios, que deveriam observar os
princípios da sucumbência e da causalidade.
3. O Tribunal de origem justificou a manutenção da proporção dos
ônus sucumbenciais, afastando a alegação de omissão, e
esclareceu que a majoração dos honorários não era cabível, pois o
recurso foi apenas parcialmente provido.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51567552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:30
Código de Controle do Documento: 4cfe4e35-f988-4d33-954f-e6929206ef85

4. A questão em discussão consiste em saber se a distribuição dos
ônus sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios
podem ser revisadas em sede de recurso especial, considerando
os princípios da sucumbência e da causalidade.
III. Razões de decidir
5. Decisão desfavorável aos interesses da parte não configura
negativa de prestação jurisdicional, tampouco ausência de
fundamentação, quando o acórdão aborda suficientemente a
controvérsia.
6. A análise da distribuição dos ônus sucumbenciais e da
majoração dos honorários advocatícios demanda reexame de
matéria fática, o que é vedado em recurso especial, conforme
entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que a avaliação do grau de
sucumbência das partes e a proporcionalidade na distribuição dos
honorários advocatícios envolvem reexame de fatos e provas,
sendo inviável em sede de recurso especial.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
No recurso especial, alegou negativa de vigência ao artigo 1022, I e II, do
Código de Processo Civil, por suposta omissão e contradição no acórdão que julgou os
embargos de declaração e na decisão de apelação.
O recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido teria deixado
de se manifestar sobre a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e dos honorários
deve observar os princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que, diante da
procedência dos pedidos formulados na apelação principal, impõe-se a condenação
integral da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios.
Diante da decisão de inadmissão, manejou o presente agravo.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.
Documento eletrônico VDA51567552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:30
Código de Controle do Documento: 4cfe4e35-f988-4d33-954f-e6929206ef85

É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – VÍCIO DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR
REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
MANUTENÇÃO
DE
CAMINHÃO
–
RESOLUÇÃO
POR
INADIMPLEMENTO – APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS COM
BASE NO ÚLTIMO PAGAMENTO – DISPOSIÇÃO CONTRATUAL –
ENCARGOS MORATÓRIOS DO CONTRATO – PREVALÊNCIA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O douto Julgador
sentenciante, em momento algum, foi além ou aquém dos limites em que
a lide foi deduzida em juízo, motivo pelo qual a preliminar de julgamento
extra petita deve ser rejeitada. 2. Comprovada a disponibilização dos
serviços mediante a emissão de notas fiscais, são devidos os valores
relativos ao período em que o contrato permaneceu vigente. 3. Não
comprovada a quilometragem rodada a embasar o faturamento da
contraprestação pecuniária, o valor da fatura deve ter como base o
parâmetro do mês anterior, conforme disposição contratual. 4. Em se
tratando de mora ex re, nos termos do
do Código Civil/02,
art. 397
considera-se exigível a obrigação na data do seu vencimento,
independente de interpelação. Os encargos contratuais tem prevalência
sobre os consectários legais, devendo, pois, serem aplicadas as
penalidades pactuadas. 5. Recurso adesivo não conhecido, principal
conhecido e parcialmente provido.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Documento eletrônico VDA51567552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:30
Código de Controle do Documento: 4cfe4e35-f988-4d33-954f-e6929206ef85

De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
art. 1.022
no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
CPC/2015
controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.114/DF,
julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Pois bem, no dispositivo do acórdão principal, decidiu a corte de origem
que: "Custas recursais do apelo principal na exata proporção determinada na
sentença. Custas recursais da apelação adesiva integralmente pelo respectivo
apelante. Nos termos do
§11o, do CPC, majoro os honorários de 15% (quinze
art. 85,
por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, o percentual ora
majorado deverá ser arcado exclusivamente pela parte ré/apelante adesiva."
Inconformada com a atribuição dos ônus da sucumbência, a parte
agravante suscitou expressamente, por meio de embargos de declaração, a
necessidade de manifestação quanto à fundamentação adotada para tal distribuição. O
Tribunal de Justiça do Mato Grosso expressamente analisou e justificou a manutenção
da proporção dos ônus sucumbenciais, afastando a alegação de omissão.
Nessa linha fundamentou que a condenação de 30% das custas recursais
decorreu da sucumbência da parte em relação à preliminar de nulidade extra petita e à
questão da quilometragem, destacando que não havia comprovação nos autos quanto
à alegação da embargante, ora agravante. Além disso, o acórdão esclareceu que a
proporção da sucumbência foi imposta de forma precisa, não comportando ajuste, e
que a majoração dos honorários não era cabível, pois o recurso foi apenas
parcialmente provido, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA51567552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:30
Código de Controle do Documento: 4cfe4e35-f988-4d33-954f-e6929206ef85

Justiça. Dessa forma, fica demonstrado que todas as questões levantadas foram
devidamente enfrentadas e fundamentadas, inexistindo qualquer vício ou omissão a
ser sanada.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
As razões do agravo evidenciam, na realidade, a inconformidade da parte com o
teor do acórdão, buscando sua reforma para obtenção de resultado mais alinhado aos seus
interesses. Contudo, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-
se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
Documento eletrônico VDA51567552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:30
Código de Controle do Documento: 4cfe4e35-f988-4d33-954f-e6929206ef85

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
Documento eletrônico VDA51567552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:30
Código de Controle do Documento: 4cfe4e35-f988-4d33-954f-e6929206ef85

ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
Documento eletrônico VDA51567552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:30
Código de Controle do Documento: 4cfe4e35-f988-4d33-954f-e6929206ef85

No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, em suma, para modificar a distribuição dos ônus
sucumbenciais, seria necessário reavaliar quais pedidos foram efetivamente acolhidos
e qual foi o grau de sucumbência de cada parte, o que demanda novo exame dos fatos
e provas dos autos.
Documento eletrônico VDA51567552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:30
Código de Controle do Documento: 4cfe4e35-f988-4d33-954f-e6929206ef85

Na mesma esteira, a discussão sobre a majoração dos honorários
depende da análise do resultado do julgamento, do grau de procedência do recurso e
da sucumbência das partes, bem como a hipótese de sucumbência mínima.
Essa é, inclusive, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE
DE REVISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. O
caput, do
estabelece que, verificada a
art. 86,
CPC/2015
sucumbência recíproca, as custas e o valor total dos honorários
advocatícios deverão ser suportados na proporção do decaimento das
partes.
2.O acórdão recorrido constatou que, neste caso, houve sucumbência
recíproca, pois ambos os lados sucumbiram parcialmente em suas
reivindicações.
3. Conforme estabelece a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "avaliar em que monta os litigantes sagraram-
se vencedores ou vencidos na demanda, com o propósito de
reformular a distribuição dos ônus de sucumbência, é providência
que não pode ser adotada no âmbito de recurso especial, por
demandar o reexame de matéria fática. Incidência da
" (AgInt no
Relator Ministro
Súmula n. 7/STJ
AREsp n. 2.099.311/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
.
17/4/2024)
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.786.316/PR,
julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISTRIBUIÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ENTRE
VENCEDORES.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51567552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:30
Código de Controle do Documento: 4cfe4e35-f988-4d33-954f-e6929206ef85

1. Agravo interno interposto por MICHELL ANTONIO BREDA contra
decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que conheceu
do agravo para, em extensão parcial, negar provimento ao recurso
especial. A controvérsia refere-se à proporcionalidade na distribuição de
honorários advocatícios entre advogados que representaram partes
vencedoras, bem como à alegação de omissão na decisão do tribunal de
origem e à aplicação de óbices sumulares.
2. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada, o que afasta a
alegação de violação ao
do
A negativa de
art. 1.022
CPC/2015.
prestação jurisdicional não se configura quando a decisão aborda
suficientemente a controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses
da parte.
3. A distribuição proporcional dos honorários advocatícios, considerando
a complexidade e o volume de trabalho de cada advogado, encontra
respaldo no
do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ, que
art. 87
aplica o princípio da proporcionalidade para evitar oneração excessiva
ou desequilíbrio entre vencedores.
4. A revisão da distribuição dos honorários advocatícios envolve
reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial
pela Súmula 7/STJ.
5. A inadmissibilidade do recurso especial pela alínea "a" da Constituição
Federal, em razão da aplicação de enunciados sumulares, prejudica o
exame do dissídio jurisprudencial suscitado, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.553.933/MT,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA N. 7/STJ.
PREJUDICADA.
Documento eletrônico VDA51567552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:30
Código de Controle do Documento: 4cfe4e35-f988-4d33-954f-e6929206ef85

1. Em síntese, cuida-se de ação de indenização por danos morais e
materiais, em decorrência de atraso de obra.
2. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem
impede o acesso do recurso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito do prequestionamento.
3. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal
de origem, que, com base nos elementos de convicção do autos,
entendeu pela ocorrência de dano moral e pela razoabilidade dos
alugueis, porquanto demanda a reapreciação de matéria fática, o que é
obstado pela Súmula n. 7/STJ.
4. Avaliar em que monta os litigantes sagraram-se vencedores ou
vencidos na demanda, com o propósito de reformular a distribuição
dos ônus de sucumbência, é providência que não pode ser adotada
no âmbito de recurso especial, por demandar o reexame de matéria
fática. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial quando as
teses já foram afastadas na análise do recurso especial pela alínea "a"
em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.099.311/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
17/4/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPRORCA.
AFERIÇÃO
DA
PROPORÇÃO.
NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O
caput, do
estabelece que, verificada a
art. 86,
CPC/2015
sucumbência recíproca, as custas e o valor total dos honorários
advocatícios deverão ser suportados na proporção do decaimento das
partes.
2. O acórdão recorrido constatou que, neste caso, a sucumbência está
relacionada ao resultado final do único pedido da demanda sobre o qual
havia controvérsia, bem como que ambos os lados sucumbiram
parcialmente em suas reivindicações, justificando a divisão igualitária
das despesas processuais.
Documento eletrônico VDA51567552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:30
Código de Controle do Documento: 4cfe4e35-f988-4d33-954f-e6929206ef85

3. Conforme estabelece a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "avaliar em que monta os litigantes sagraram-
se vencedores ou vencidos na demanda, com o propósito de
reformular a distribuição dos ônus de sucumbência, é providência
que não pode ser adotada no âmbito de recurso especial, por
demandar o reexame de matéria fática. Incidência da
" (AgInt no
Relator Ministro
Súmula n. 7/STJ
AREsp n. 2.099.311/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
.
17/4/2024)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.560.352/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
28/10/2024.

Logo, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável revisão do
quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência que, como
visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:18:30
Código de Controle do Documento: 4cfe4e35-f988-4d33-954f-e6929206ef85

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.906.847 / MG
Número Registro: 2025/0126956-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00095165120228130223 10000231655341004 95165120228130223
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE
VEICULOS LTDA
OUTRO
NOME
: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS : ADRIANA SERRANO CAVASSANI - MG134254
MARCELO TESHEINER CAVASSANI - MG204897
AGRAVADO
: ALIANCE COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA
ADVOGADO
: YURI BUENO FIRMINO PEREIRA - MG135930
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51808258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:16
Código de Controle do Documento: de239b60-5537-4656-b869-49493e90a847

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:16
Código de Controle do Documento: de239b60-5537-4656-b869-49493e90a847